Tribunal: TJSP
Processo: 2007039-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PERMANÊNCIA EM CASA DE REPOUSO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo concedeu tutela provisória de urgência determinando a permanência da parte autora, cidadã hipossuficiente e portadora de esquizofrenia, na casa de repouso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PERMANÊNCIA EM CASA DE REPOUSO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo concedeu tutela provisória de urgência determinando a permanência da parte autora, cidadã hipossuficiente e portadora de esquizofrenia, na casa de repouso denominada 'Hospedaria Lar Feliz', local em que, por mais de dez anos, recebe cuidado intensivos em tempo integral.
2. Presença, nesta esfera de cognição sumária, dos dois pressupostos autorizadores para a concessão da medida "in limine litis". Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento motivado judicial. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.